Tribunal: TJSP
Processo: 0070251-63.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000691042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0070251-63.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESAR
AUGUSTO VILELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por CESAR
AUGUSTO VILELA, qualificado nos autos para, mantida a condenação, reduzir o
período de suspensão condicional da pena para 01 (um) ano, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos; vencido o E. Rel. Sorteado, Des.
Andrade de Castro, que declara. Acórdão com o 2o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso.,
de conformidade com o voto que integra este acórdão.".
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO,
vencedor, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencido e TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42365
APELAÇÃO CRIMINAL No 0070251-63.2018.8.26.0050
APELANTE: CÉSAR AUGUSTO VILELA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....:
VARA
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR
CONTRA A MULHER FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA MAHALEM DA SILVA TELES)
O eminente Desembargador Relator Sorteado, doutor CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, apresentou Relatório nos seguintes
termos, que ratifico na íntegra:
“... CESAR AUGUSTO VILELA foi condenado a cumprir 17
dias de prisão simples por infração ao artigo 21 da Lei das
Contravenções Penais, concedida a suspensão condicional da pena.
Inconformado o réu apela, pleiteando a absolvição sob a
alegação de insuficiência de provas.
O recurso foi regularmente processado e respondido em
contrarrazões.
O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça propõe o
desprovimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma
de julgamento.
É o relatório ...”
Em Sessão de julgamento permanente e virtual, assim se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou Sua Excelência:
“... Consta da denúncia que no dia 13 de maio de 2018, na
Avenida Marquês de São Vicente n. 2243, Barra Funda, cidade de São
Paulo, CESAR AUGUSTO VILELA, prevalecendo-se das relações
domésticas e familiares, praticou vias de fato contra a sua ex-
companheira Karina Candido Mantovani e contra a sua filha Julia
Candido Vilela, então com 15 anos.
Segundo o apurado, o réu e a vítima Karina mantiveram um
relacionamento amoroso por quatro anos e possuem uma filha em
comum, a vítima Julia, contudo, estavam separados havia onze anos,
sendo certo que o relacionamento entre todos era amigável.
Contudo, na data em questão, por volta de 01,00 hora, o réu
soube que a sua filha estaria em um baile funk em “Paraisópolis”, e
por isso contatou Karina por telefone, solicitando que imediatamente
buscasse a adolescente no local da festa, o que de fato ocorreu, sendo
certo que por volta das 05,00 horas Karina e Julia retornaram ao
condomínio onde residiam, e eram aguardadas pelo acusado, que
então teria puxado a filha do interior do veículo e a agredido com
tapas, bem como teria agredido Karina com um empurrão, provocando
a sua queda.
A vítima Karina compareceu ao distrito policial quatro dias
após os fatos, informando que durante a madrugada o acusado a
contatou por telefone, questionando o paradeiro da filha do casal, pois
havia rastreado o aparelho de telefone celular da adolescente e
constatado que ela estaria em uma favela.
A depoente ainda informou que se tratava de uma festa no
Bairro Morumbi e que logo a buscaria, esclarecendo que em seguida
saiu para buscar a filha na tal festa mas ao retornar, no momento em
que aguardava para entrar na garagem do condomínio, o réu surgiu e
exigiu uma conversa com a filha, mas assim que desembarcou do
veículo, a menina foi agarrada pelos cabelos e estapeada. Esclareceu
também que ao tentar intervir, o réu lhe desferiu uma cotovelada e a
empurrou ao chão.
De sua parte, a vítima Julia disse à autoridade policial que ao
retornar para casa viu o seu pai em frente ao condomínio, descalço e
bastante alterado, possivelmente alcoolizado, quando ele passou a
xingá-la, a puxou pelos cabelos e lhe desferiu tapas na cabeça e no
rosto. Afirmou ainda que neste momento a sua mãe tentou protegê-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas também foi agredida pelo réu.
A seu turno, a testemunha Adson Mantovani Junior disse que
na data dos fatos, juntamente com a vítima Karina, sua esposa, buscou
Julia no local da festa e ao retornarem o réu os aguardava em frente
ao condomínio e de imediato puxou a menina do interior do veículo.
Disse que permaneceu no interior do automóvel, sem muito campo de
visão, mas que pode ouvir os gritos e a confusão, sem presenciar,
contudo,
qualquer
agressão
física,
embora
tivesse
tomado
conhecimento posteriormente que o réu teria agredido ambas com
tapas.
Ouvida em Juízo, a vítima Karina confirmou integralmente os
seus relatos prestados na fase administrativa da investigação,
informando as agressões físicas à sua filha e a si própria. Disse que o
réu gritava muito, que agrediu verbalmente a todos e que somente após
uma hora de confusão ele se controlou.
De sua parte, a vítima Julia afirmou que o acusado a puxou do
interior do veículo muito nervoso, mas não foi agredida e tampouco
viu as agressões contra a sua mãe, percebendo somente que em certo
momento ela tentou apartar a confusão e foi empurrada pelo réu, mas
não presenciou a queda e tampouco percebeu qualquer estado de
alcoolemia do seu pai.
A seu turno, a testemunha Agda Maria Malvezi Candido disse
em Juízo que é mãe de Karina e que soube das agressões pelos relatos
da filha.
Já a testemunha Antônio Gomes Aleixo afirmou que atendeu o
acusado na portaria do condomínio e que o viu bastante nervoso,
conversando com Julia, mas não presenciou agressão física e
tampouco viu Karina cair ao chão.
Interrogado em Juízo, o acusado alegou em síntese que
monitorava o aparelho de telefone celular da filha quando percebeu
que ela estaria em uma festa em Paraisópolis, e como a filha e a ex-
esposa não atendiam às suas chamadas telefônicas, foi até o
condomínio onde elas moravam, e ali, após cerca de quatro horas,
encontrou a filha retornando à residência e por isso foi rígido ao
repreendê-la, mas negou qualquer agressão física, admitindo apenas
que, no momento em que Karina se aproximou para apartar a situação
a empurrou levemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao final da instrução processual, o réu foi absolvido quanto aos
fatos relacionados à sua filha Julia, mas foi condenado quanto à
agressão à sua ex-companheira.
Contudo, a meu sentir, as provas também são débeis quanto a
tal acusação.
Não se olvide que nos casos de violência doméstica, geralmente
praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial
relevância, porquanto é ela quem se submete às agressões e as
testemunhas, quando existem, se recusam a se imiscuir na vida
familiar alheia.
Porém, na hipótese dos autos, os fatos foram praticados na
presença de diversas pessoas, e nenhuma das testemunhas confirmou
os relatos da vítima Karina, no sentido de que o réu a empurrou ao
chão e que agrediu fisicamente a filha Julia.
Observo que nem mesmo o companheiro de Karina ou a sua
filha Julia confirmaram tê-la visto cair ao chão ou ser agredida de
qualquer forma pelo acusado, ao passo que o porteiro do condomínio
também confirmou apenas a gritaria ocorrida do lado externo do
condomínio.
Não se perca de vista ainda a veemente negativa do acusado a
respeito de ter empregado violência física contra ambas e as
informações delas quanto à inexistência de episódios de violência
doméstica por parte do réu, agregando maior plausibilidade nos
relatos defensivos.
Ao que parece, o réu, ciente de que a filha Julia participava de
uma festa em bairro perigoso, sem a autorização dos pais, e que
possivelmente estaria envolvida com o consumo de entorpecentes, de
fato se exaltou na repreensão da adolescente, inexistindo qualquer
dolo direcionado à ex-esposa Karina, tanto que ela própria afirmou
que não mais mantinha qualquer relacionamento com o réu, desde a
separação do casal, há dez anos.
Enfim, a MM. Juíza andou bem em conceder a absolvição
quanto aos fatos praticados contra a vítima Julia, por insuficiência de
provas, e da mesma forma, é de rigor a absolvição também quanto à
imputação relacionada à vítima Karina. ...Ÿ.
Ousei divergir do v. Voto de Sua Excelência, e fui seguido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo eminente Desembargador 3o Juiz, doutor TOLOZA NETO.
De acordo com as provas traduzidas no v. Voto, tenho que a
versão do Apelante não convence.
Isso porque a vítima Karina, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, confirmou a agressão sofrida, na qual o Apelante lhe
desferiu uma cotovelada e a empurrou, fazendo com que caísse ao solo.
Julia, filha do Apelante, quando ouvida na fase inquisitiva,
narrou que seu pai estava esperando as duas no portão do condomínio,
aparentemente alcoolizado e a retirou do carro e puxou seus cabelos.
Sua mãe, a vítima Karina, tentou intervir e foi agredida pelo Apelante.
É certo, em Juízo, apresentou versão diversa, negando as
agressões, tanto à ela quanto à sua mãe, todavia, devidamente
compreensível, isso porque vendo o próprio pai respondendo a processo
criminal, agiu de maneira a beneficia-lo.
Quanto a Adson, ouvido na fase inqusitiva, narrou não ter
visto as agressões e, não que de fato elas não ocorreram. Consigne-se que
Adson afirmou que permaneceu dentro do veículo e por isso não tinha bom
“campo de visão”. Narrou que embora não tivesse visto as agressões,
escutou os gritos.
O mesmo se diga em relação a Antonio, porteiro do
condomínio, que não viu as agressões, mas confirmou que o Apelante
estava muito nervoso, enquanto conversava com Karina. Relatou ainda que
estava dentro da guarita.
Agda, genitora de Karina, embora tenha afirmado não ter
presenciado as agressões, narrou que após os fatos, conversou com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
filha Karina por mensagem, sendo que a vítima apresentava o rosto
vermelho, além de dores e dificuldade de mastigar.
O fato de não ter sido realizado exame de corpo de delito em
nada favorece o Apelante, isso porque, em se tratando de contravenção
penal de vias de fato, nem sempre deixam vestígios passiveis de
constatação.
Diante desse quadro, claro está que o Apelante praticou
contravenção penal de vias de fato contra Karina, devendo a condenação
ser mantida.
Passo a dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal (15 dias
de prisão simples), tendo a d. Magistrada consignado que “... Deixo de
aplicar a pena de multa por entendê-la insuficiente à hipótese,
considerando-se o grau de reprovabilidade da conduta
social perpetrada em cotejo com a individualização da pena e
as finalidades da sanção penal. ...” (fls. 224).
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art.
61, II, “f”, do Código Penal, eis que a contravenção foi praticada no
âmbito das relações domésticas, resultando em pena em 17 dias de prisão
simples, que se tornou definitiva.
Fixado o regime aberto.
Foi concedida a suspensão condicional da pena, pelo período
de 02 anos, nos termos do art. 77, mediante o cumprimento das condições
previstas no art. 78, § 2o, ambos do Código Penal, todavia, em se tratando
de contravenção penal a suspensão deve ser pelo período de 01 ano, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 11, do Decreto-Lei no 3.688/41.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por CESAR AUGUSTO VILELA, qualificado nos
autos para, mantida a condenação, reduzir o período de suspensão
condicional da pena para 01 (um) ano, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15493
Apelação Criminal no 0070251-63.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Cesar Augusto Vilela
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A douta Maioria negou provimento ao recurso
interposto pela defesa para manter a condenação de CESAR AUGUSTO
VILELA a cumprir 17 dias de prisão simples por infração ao artigo 21 da Lei
das Contravenções Penais, concedida a suspensão condicional da pena.
“Concessa venia”, mantenho o meu voto apresentado
como relator sorteado para absolver o acusado por insuficiência de provas
Consta da denúncia que no dia 13 de maio de 2018,
na Avenida Marquês de São Vicente n. 2243, Barra Funda, cidade de São Paulo,
CESAR AUGUSTO VILELA, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, praticou vias de fato contra a sua ex-companheira Karina Candido
Mantovani e contra a sua filha Julia Candido Vilela, então com 15 anos.
Segundo o apurado, o réu e a vítima Karina
mantiveram um relacionamento amoroso por quatro anos e possuem uma filha
em comum, a vítima Julia, contudo, estavam separados havia onze anos, sendo
certo que o relacionamento entre todos era amigável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, na data em questão, por volta de 01,00 hora,
o réu soube que a sua filha estaria em um baile funk em “Paraisópolis”, e por isso
contatou Karina por telefone, solicitando que imediatamente buscasse a
adolescente no local da festa, o que de fato ocorreu, sendo certo que por volta das
05,00 horas Karina e Julia retornaram ao condomínio onde residiam, e eram
aguardadas pelo acusado, que então teria puxado a filha do interior do veículo e a
agredido com tapas, bem como teria agredido Karina com um empurrão,
provocando a sua queda.
A vítima Karina compareceu ao distrito policial
quatro dias após os fatos, informando que durante a madrugada o acusado a
contatou por telefone, questionando o paradeiro da filha do casal, pois havia
rastreado o aparelho de telefone celular da adolescente e constatado que ela
estaria em uma favela.
A depoente ainda informou que se tratava de uma
festa no Bairro Morumbi e que logo a buscaria, esclarecendo que em seguida saiu
para buscar a filha na tal festa mas ao retornar, no momento em que aguardava
para entrar na garagem do condomínio, o réu surgiu e exigiu uma conversa com a
filha, mas assim que desembarcou do veículo, a menina foi agarrada pelos
cabelos e estapeada. Esclareceu também que ao tentar intervir, o réu lhe desferiu
uma cotovelada e a empurrou ao chão.
De sua parte, a vítima Julia disse à autoridade policial
que ao retornar para casa viu o seu pai em frente ao condomínio, descalço e
bastante alterado, possivelmente alcoolizado, quando ele passou a xingá-la, a
puxou pelos cabelos e lhe desferiu tapas na cabeça e no rosto. Afirmou ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste momento a sua mãe tentou protegê-la, mas também foi agredida pelo réu.
A seu turno, a testemunha Adson Mantovani Junior
disse que na data dos fatos, juntamente com a vítima Karina, sua esposa, buscou
Julia no local da festa e ao retornarem o réu os aguardava em frente ao
condomínio e de imediato puxou a menina do interior do veículo. Disse que
permaneceu no interior do automóvel, sem muito campo de visão, mas que pode
ouvir os gritos e a confusão, sem presenciar, contudo, qualquer agressão física,
embora tivesse tomado conhecimento posteriormente que o réu teria agredido
ambas com tapas.
Ouvida em Juízo, a vítima Karina confirmou
integralmente os seus relatos prestados na fase administrativa da investigação,
informando as agressões físicas à sua filha e a si própria. Disse que o réu gritava
muito, que agrediu verbalmente a todos e que somente após uma hora de
confusão ele se controlou.
De sua parte, a vítima Julia afirmou que o acusado a
puxou do interior do veículo muito nervoso, mas não foi agredida e tampouco viu
as agressões contra a sua mãe, percebendo somente que em certo momento ela
tentou apartar a confusão e foi empurrada pelo réu, mas não presenciou a queda e
tampouco percebeu qualquer estado de alcoolemia do seu pai.
A seu turno, a testemunha Agda Maria Malvezi
Candido disse em Juízo que é mãe de Karina e que soube das agressões pelos
relatos da filha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já a testemunha Antônio Gomes Aleixo afirmou que
atendeu o acusado na portaria do condomínio e que o viu bastante nervoso,
conversando com Julia, mas não presenciou agressão física e tampouco viu
Karina cair ao chão.
Interrogado em Juízo, o acusado alegou em síntese
que monitorava o aparelho de telefone celular da filha quando percebeu que ela
estaria em uma festa em Paraisópolis, e como a filha e a ex-esposa não atendiam
às suas chamadas telefônicas, foi até o condomínio onde elas moravam, e ali,
após cerca de quatro horas, encontrou a filha retornando à residência e por isso
foi rígido ao repreendê-la, mas negou qualquer agressão física, admitindo apenas
que, no momento em que Karina se aproximou para apartar a situação a
empurrou levemente.
Ao final da instrução processual, o réu foi absolvido
quanto aos fatos relacionados à sua filha Julia, mas foi condenado quanto à
agressão à sua ex-companheira.
Contudo, a meu sentir, as provas também são débeis
quanto a tal acusação.
Não se olvide que nos casos de violência doméstica,
geralmente praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial
relevância, porquanto é ela quem se submete às agressões e as testemunhas,
quando existem, se recusam a se imiscuir na vida familiar alheia.
Porém, na hipótese dos autos, os fatos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticados na presença de diversas pessoas, e nenhuma das testemunhas
confirmou os relatos da vítima Karina, no sentido de que o réu a empurrou ao
chão e que agrediu fisicamente a filha Julia.
Observo que nem mesmo o companheiro de Karina
ou a sua filha Julia confirmaram tê-la visto cair ao chão ou ser agredida de
qualquer forma pelo acusado, ao passo que o porteiro do condomínio também
confirmou apenas a gritaria ocorrida do lado externo do condomínio.
Não se perca de vista ainda a veemente negativa do
acusado a respeito de ter empregado violência física contra ambas e as
informações delas quanto à inexistência de episódios de violência doméstica por
parte do réu, agregando maior plausibilidade nos relatos defensivos.
Ao que parece, o réu, ciente de que a filha Julia
participava de uma festa em bairro perigoso, sem a autorização dos pais, e que
possivelmente estaria envolvida com o consumo de entorpecentes, de fato se
exaltou na repreensão da adolescente, inexistindo qualquer dolo direcionado à ex-
esposa Karina, tanto que ela própria afirmou que não mais mantinha qualquer
relacionamento com o réu, desde a separação do casal, há dez anos.
Enfim, a MM. Juíza andou bem em conceder a
absolvição quanto aos fatos praticados contra a vítima Julia, por insuficiência de
provas, e da mesma forma, por meu voto, também concedo a absolvição ao réu
quanto à imputação relacionada à vítima Karina, mas fiquei vencido.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER CÉSAR AUGUSTO
VILELA DA IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO
PENAL PREVISTA NO ARTIGO 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES
PENAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENA, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
123AFC68
8
13
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
124FF8B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0070251-63.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.